Tribunal: STF
Processo: ARE 1368381
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO RETROATIVO DE INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. PRESCRIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. 



    Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, na forma da Súmula 85 do STJ, estando o disposto no art. 206, §2º, do Código Civil, reservado às prestações alimentares de natureza civil e privada. 



    No caso concreto, como bem registrado na sentença, o decurso do prazo prescricional iniciado com a edição da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 restou obstado pela formulação de pedido na esfera administrativa, de cuja decisão indeferitória a parte somente tomou conhecimento em 16.08.2005 e, tendo o feito sido ajuizado em 2007, não havendo que se cogitar da ocorrência da prescrição quinquenal. 



    O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29/06/2009, não fez nenhuma distinção entre o termo a quo dos juros e da correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, sendo de se concluir que ambos incidem a partir do vencimento de cada parcela.



    Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09, e a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada. 



    Relativamente à verba honorária, é pacífico o entendimento da 2ª Seção deste Tribunal no sentido de que dita verba deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa ou da condenação, sendo que a regra em referência somente não é aplicável quando resultar valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos. 



    Não tendo havido recurso da parte autora, mantenho os honorários advocatícios no patamar em que fixados na sentença, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. (…)” (fls. 14-15, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “para o fim exclusivo de prequestionamento” (fls. 39-41, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV, LV e o caput do art. 5º, o inc. X e o caput do art. 37 e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República.



    Assinala que “a matéria está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal que já reconheceu a Repercussão Geral da questão constitucional suscitada, conforme Tema 395, Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas, processo RE 638115 - recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Argumenta ser “descabida qualquer tentativa de transformar o novo artigo 62-A da Lei nº 8.112/90, acrescentado pela MP nº 2.225-45, em fundamento jurídico para desnaturar por completo as normas presentes na Lei nº 9.624/98, atropelando-se os artigos 62, parágrafo único, 61, § 1º, II, “a” e 63, I, todos da Constituição, especialmente acerca dos efeitos das Medidas Provisórias, mas, também, da impossibilidade de se permitir que, quando de sua conversão em lei, compreenda-se ter havido a criação de novos direitos patrimoniais (e não “direitos adquiridos”, portanto) aos servidores, não previstos na redação originária do Poder Executivo” (fl. 65, e-doc. 8).



    Anota que, “ao conferir o direito à incorporação e ao pagamento de “quintos” e “décimos” para a parte-autora, incorreu em grave ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, ao artigo 37, inciso X, e ao artigo 61, §1º, I, “a”, da Constituição da República ” (fl. 76, e-doc. 8).



    Pede seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário “a fim de ser julgada totalmente improcedente a ação (fl. 90, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283, 284, 286 e 636 do Supremo Tribunal Federal, pelos Temas 339, 660 e 810 da repercussão geral e em razão de o “Tema 395/STF (quintos), à primeira vista, não contempla[r] o pagamento dos valores atrasados, razão de sua inaplicabilidade” (e-doc. 10).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assevera que “o acórdão ora impugnado não está harmonizado com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal. (…) Enquadra-se, pois, a autora na tese fixada no Tema STF 395, qual seja, de que os efeitos das decisões administrativas, que reconheceram o referido direito aos servidores, não devem subsistir” (fl. 12, e-doc. 12).



    Argumenta que, “ao contrário do afirmado na decisão recorrida, o recurso da União tem toda sua base na ilegalidade dos pagamentos pretéritos! O tratamento da incorporação dos quintos é necessário para discutir a legalidade destes pagamentos, posto que declarados inconstitucionais pelo STF” (fl. 12, e-doc. 12).



    Sustenta que “o art. 5º, caput, II da CF/88, trata justamente do princípio da legalidade, que foi ulcerado e que não teria sido apreciado pela Corte no Tema 395 caso não houvesse afronta direta! Da mesma forma o art. 37, caput, da CF/88 trata do princípio da legalidade” (fl. 12, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação e, da leitura das razões recursais, é possível compreender a controvérsia e a irresignação da agravante.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “(…) deve ser mantida a sentença que declarou o direito da parte autora à incorporação das parcelas de quintos e décimos adquiridas pelo exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento, de provimento em comissão ou de natureza especial, no período compreendido entre a data da edição da Lei nº 9.624/1988 e o advento da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, assim como à percepção das parcelas devidas, ressalvado eventual período prescrito” (fl. 9, e-doc. 6). 



    Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015)



    Na Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, ao julgar os Sextos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115-RG, o Plenário deste Supremo Tribunal afirmou: 



    “Destaco que, nos autos, ficou assentado que ‘é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001’. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica.



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão” (DJe 8.5.2020). 



    No mesmo sentido a seguinte decisão monocrática por mim proferida no Recurso Extraordinário n. 1.236.389-ED, DJe 26.3.2020.



    Há de prevalecer, na espécie, essa orientação firmada a partir do julgamento dos sextos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115-RG, transitado em julgado em 17.9.2020.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 395 da repercussão geral, assentar que a modulação de efeitos não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima nem autorizou que a Administração Público pagasse parcelas retroativas, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora